Tribunal: TJBA
Processo: 0804967-72.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804967-72.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LARISSA ALEXANDRINO BARBOSA, LETICIA LARANGEIRA BERNARDES, TAINA SACHAS MORAES MAIA

APELADO: ELIAS CERQUEIRA PINTO e outros (3)

Advogado(s)
:
LARISSA ALEXANDRINO BARBOSA, TAINA SACHAS MORAES MAIA, LETICIA LARANGEIRA BERNARDES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO EMPRESA FLEX). PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR E DOS RÉUS. PRELIMINAR DE INÉPCIA E CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DE DILIGÊNCIAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. CRÉDITO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDOS. SÚMULAS 382 E 539 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA. SÚMULA 472 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DEVIDA. VALOR ELEVADO. TEMA 1.076 STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS. RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Monitória fundada em Contrato de Abertura de Crédito (BB Giro Empresa Flex).

2. Os Réus recorrem suscitando preliminares de inépcia e nulidade de citação por edital, e, no mérito, alegam abusividade de encargos sob a ótica do CDC.

3. O Autor (Banco) recorre para sanar omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) aferir a validade da citação por edital após as diligências realizadas; (ii) definir a aplicabilidade do CDC a contrato firmado para fomento de atividade empresarial; (iii) analisar a legalidade dos juros, capitalização e demais encargos, bem como a incidência da Lei nº 14.905/2024 sobre os consectários legais; (iv) estabelecer o critério de fixação dos honorários advocatícios em causa de valor elevado (Tema 1.076 STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O esgotamento razoável das diligências para localização do devedor, inclusive mediante consultas aos sistemas conveniados ao Judiciário, autoriza a citação por edital, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa.

2. A Teoria Finalista mitiga a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando o crédito é obtido por pessoa jurídica para incremento de sua atividade produtiva, não se caracterizando a vulnerabilidade necessária para a inversão do ônus da prova ou revisão abusiva.

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 382/STJ), sendo válida a capitalização mensal expressamente pactuada (Súmula 539/STJ) e a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios (Súmula 472/STJ).

4. Os consectários legais (juros e correção) devem observar as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 ao Código Civil, quando aplicáveis ao caso concreto por força de lei superveniente de ordem pública.

5. Conforme tese firmada no Tema 1076 do STJ, é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado, impondo-se a observância dos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos dos Réus conhecidos e desprovidos. Recurso do Autor conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento:

1.

“A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização da parte ré nos endereços constantes nos autos e nos sistemas de busca do Judiciário”.

2.
“Não se aplica o CDC aos contratos bancários firmados para fomento da atividade empresarial (Teoria Finalista)”.

3.
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC (Tema 1076 STJ)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0804967-72.2015.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes e como Apelados
BANCO DO BRASIL S/A
,
ELIAS CERQUEIRA PINTO
e
ITANA LIMA DE ALMEIDA
(representada pela Defensoria Pública, como Curadora Especial).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos dos Réus
ELIAS CERQUEIRA PINTO
e
ITANA LIMA DE ALMEIDA (Defensoria Pública - Curadoria Especial)
e
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça